Tribunal: STF
Processo: Rcl 65630
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Elusa Maria Barros, em 8.2.2024, contra a seguinte decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará no Processo n. 0054492-49.2021.8.06.0167, pela qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150:



    “Cuida-se de recurso extraordinário interposto às fls. 665-685, por ELUSA MARIA BARROS, em face do acórdão de fls. 340-360, proferido pela 2ª Câmara de Direito Público, que deu provimento ao apelo manejado por MUNICÍPIO DE SOBRAL contra a sentença de procedência à reintegração ao cargo ocupado pela autora (fls. 147-151), desprovendo os aclaratórios (fls. 647-655) por entender que a aposentadoria gera vacância, não sendo admitida a continuidade da servidora nas funções do cargo (fls. 119-124).



    (…) Afirma a recorrente que a Lei Municipal No. 1.540/2016 vigente na época de sua aposentadoria garantiria sua permanência no serviço público mesmo após o afastamento, uma vez que tal norma alterou o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Sobral no sentido de retirar do rol de causas de vacância a aposentadoria voluntária. 



    O Município de Sobral, por sua vez, defende a regularidade do ato administrativo que desligou a recorrente sob o argumento principal de que esse posicionamento se encontra alinhado com o quanto decidido pela Corte Suprema no Tema 1.150, e que, tendo sido a Lei Municipal No. 1.540/2016 revogada pela Lei Municipal No 2.104/2021, não haveria motivos para o não desligamento da servidora, eis que não existiria direito adquirido a regime jurídico por servidor público. 



    De início, impera consignar que a decisão colegiada atendeu a orientação firmada por meio do Tema 1150, ao tempo em que a recorrente defende a possibilidade de dar continuidade ao labor no cargo do qual obteve aposentadoria, pois este fato se deu em momento anterior à EC 103/2019.



    (…) Nesse contexto, há de se ressaltar que, no âmbito dos recursos especiais e extraordinários, a verificação da possibilidade de negativa de seguimento antecede a análise acerca da própria admissibilidade, a teor do disposto no art. 1.030, caput e respectivos incisos, do Código de Processo Civil, que positivam o princípio da primazia da aplicação do tema. Portanto, mostra-se necessário observar a existência de precedente firmado em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos a respeito da matéria, bem como examinar se a decisão harmoniza-se com a tese fixada. 



    (…) O acórdão seguiu o entendimento firmado em repercussão geral - Tema 1150, leading case RE 1302501 – em cujo recurso extraordinário se discutiu, ‘a possibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria, prevista na legislação local como forma de vacância do cargo, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS), por ausência de regime próprio de previdência no município’, sendo firmada a seguinte tese: (...) 



    (…) Neste caso, se a lei municipal prevê que a aposentadoria é causa de vacância, não há como admitir o reingresso na forma pretendida, pois é incontroverso que a insurgente ocupa cargo público, ou seja, cuida-se de servidora pública, a incidir o entendimento do STF em repercussão geral, Tema 1150, nos termos da decisão colegiada, sendo, portanto, caso de negativa de seguimento. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, o que faço com base no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, e no TEMA 1150 (tese firmada em repercussão geral), do STF” (fls. 112-115, e-doc. 11).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo, não conhecido (fl. 167, e-doc. 11), e opôs embargos de declaração, rejeitados (fl. 24, e-doc. 12).



    2. A reclamante afirma ter ajuizado ação “em face do Município de Sobral ante o fato de que a referida reclamante era servidora pública municipal, concursada, tendo se aposentado pelo Regime Geral de Previdência em data de 02.10.2017 e que, diante de sua condição de aposentada, o Município de Sobral, em setembro/2021, desligou a reclamante dos quadros da municipalidade, sob o argumento de que, com o advento da Emenda Constitucional No. 103/2019, teria cessado o vínculo do servidor público com a municipalidade tão-logo ocorreu sua aposentadoria voluntária” (fl. 2).



    Esclarece que “na referida ação judicial a peticionária sustentou que se aposentara antes da vigência da EC 103/2019 e, por isso, essa não se lhe deveria aplicar referido entendimento, sob pena de afronta ao direito adquirido. Ademais, quando da sua aposentadoria, vigia a lei municipal 1.540/2016 que franqueava ao servidor permanecer nos quadros da municipalidade mesmo após a sua aposentadoria, eis que retirou do rol de causas de vacâncias a aposentadoria voluntária” (fl. 2).



    Narra que, “ao contestar, o Município de Sobral sustentou que a referida lei municipal No. 1.540/2016 foi revogada pela Lei Municipal No. 2.104 de 11 de junho de 2021 e que essa última repristinou expressamente a redação da lei anterior, passando a prever como causa de vacância a aposentadoria voluntária” (fl. 2).



    Relata que, “em primeiro grau, o magistrado julgou procedente a ação” e, “em sede de apelação movida pelo Município de Sobral, o Tribunal de Justiça do Estado Ceará, notadamente sua 2ª Câmara de Direito Público, reformou a decisão sob o fundamento de que a sentença de piso estaria em confronto com o quanto decidido no Tema 1.150 por este Supremo Tribunal Federal e que, tendo sido a Lei Municipal No. 1.540/2016 revogada pela Lei Municipal, e em não havendo direito adquirido do servidor público a regime jurídico, inexistiria direito da reclamante de ser reintegrada ao cargo” (fl. 2).



    Sustenta que, “diante dessa decisão, a reclamante manejou Recurso Extraordinário [e,] em franca inobservância ao quanto decidido por essa Corte Suprema, e em aplicação equivocada do quanto decidido no Tema 1.150, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’ do CPC negou seguimento ao Recurso Extraordinário, insistindo que haveria hipótese de aplicação do tema 1.150, sem, sequer, analisar que o real (e principal) fundamento do apelo extraordinário seria a inaplicabilidade do tema 1.150, por se tratar de hipótese fática distinta” (fl. 3).



    Afirma que “o debate travado no caso em questão enseja um enfrentamento jurídico absolutamente distinto do que fora enfrentado no leading case do Tema 1.150. Nesse caso, o enfrentamento jurídico se dá sob outra temática: pode a lei municipal retroagir para atingir casos de servidores que se aposentaram antes de sua vigência sem atingir as garantias constitucionais da segurança jurídica (inviolabilidade do ato jurídico perfeito, ou do direito adquirido), ou ainda da estabilidade funcional?” (fl. 6).



    Requer o deferimento de justiça gratuita (fl. 12).



    No mérito, pede seja “julgada procedente a presente reclamação constitucional, reconhecendo a aplicação indevida do Tema 1.150 sedimentado por esse Supremo Tribunal Federal ao caso do processo 0054492-49.2021.8.06.0167 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário no qual se discute a exoneração de servidora pública municipal em razão de aposentadoria, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No Recurso Extraordinário n. 1.302.501, representativo do Tema 1.150 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade" (DJe 25.8.2021). Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.302.501-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.8.2021).



    Na espécie vertente, ao aplicar a tese fixada no Tema 1.150 da repercussão geral no recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Cerá assentou:



    “O acórdão seguiu o entendimento firmado em repercussão geral - Tema 1150, leading case RE 1302501 – em cujo recurso extraordinário se discutiu, “a possibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria, prevista na legislação local como forma de vacância do cargo, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS), por ausência de regime próprio de previdência no município’, sendo firmada a seguinte tese: Tema 1150: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’.



    (…) Neste caso, se a lei municipal prevê que a aposentadoria é causa de vacância, não há como admitir o reingresso na forma pretendida, pois é incontroverso que a insurgente ocupa cargo público, ou seja, cuida-se de servidora pública, a incidir o entendimento do STF em repercussão geral, Tema 1150, nos termos da decisão colegiada, sendo, portanto, caso de negativa de seguimento” (fls. 113-114, e-doc. 11).



    A autoridade reclamada limitou-se a aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150 da repercussão geral, reconhecendo que a legislação municipal previa a vacância do cargo público em razão da aposentadoria. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não se comprova teratologia na aplicação do Tema 1.150 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 62.086-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO" (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora